Tribunal: STF
Processo: ARE 1454756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. 



    A controvérsia tratada no presente feito acerca da incorporação dos anuênios previstos em norma regulamentar, com fundamento no art. 468 da CLT e na Súmula n.º 51, I, desta Corte, não se refere ao Tema 1046 da Tabela deRepercussão Geral. Pedido indeferido.



    ANUÊNIOS. CRIAÇÃO POR NORMA REGULAMENTAR INTERNA. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE.



    No presente caso, verifica do acórdão recorrido que, desde a admissão, em 11/12/1981, o reclamante percebeu o adicional por tempo de serviço por força de norma interna. O fato de a parcela ter sido instituída originariamente pelo regulamento empresarial implica incorporação do benefício ao contrato de trabalho doempregado, por força do artigo 468 da CLT e da Súmula nº 51, I, do TST. Desse modo, considera-se ilícita a supressão, mediante norma coletiva, do adicional por tempo de serviço instituído por norma regulamentar,tendo em vista que tal parcela se incorporou ao contrato de trabalho do reclamante. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Agravo não provido.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. ADMISSÃO ANTES DA ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. SÚMULAS 51, I, E 241 DO TST E OJ 413 DA SBDI - 1 DO TST.



    O TRT esclareceu que a reclamante, admitida desde 08/1/1982, sempre usufruiu o benefício de auxílio-alimentação. Registrou que os documentos dos autos, em especial as normas coletivas anteriores a 1987, evidenciam que “o Banco demandando já fornecia alimentação aos seus empregados antes do invocado ACT 1987/1988”. O reexame, quanto ao ponto, esbarra no óbice da Súmula 126 do TST. Logo, tratando-se de salário utilidade, percebido continuamente e antes de seu enquadramento como indenizatório, conclui-se claramente que o auxílio-alimentação disposto em favor da autora sempre teve natureza salarial. A Corte de origem ressaltou a validade da norma coletiva que, em 1987, declarou a natureza jurídica indenizatória da verba auxílio-alimentação, o que, no entanto, só poderá afetar os trabalhadores admitidos posteriormente à disposição coletiva. Assim, o TRT entendeu que a alteração não se estende à reclamante, que foi contratada antes da normae recebia a parcela quando ainda detinha natureza salarial. Nessa linha o disposto nas Súmulas 51, I, e 241 do TST e na OJ 413 da SDI - 1 desta Corte. Não merece reparos a decisão. Não prospera o agravo da parte, dadas asquestões jurídicas solucionadas na decisão agravada. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente